Tribunal: TJES
Processo: 5000259-88.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-88.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANIAS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
NULIDADE
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
RETORNO AO ESTADO ANTERIOR.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA
REFORMADA
.
1.
Tese de parte autora
:

A parte autora sustenta que teria realizado um contrato de empréstimo consignado, com início e fim, mas, posteriormente, descobriu tratar-se de um contrato de cartão de crédito consignado, com descontos em seu contracheque. Alega que já realizara o pagamento de parcelas, cuja soma dos valores ultrapassam o valor disponibilizado, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos materiais e morais. Em sede recursal alega que a sentença ignorou os fatos lesivos praticados pela recorrida e pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico, determinando que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto; a restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, que deve ser devidamente reembolsada; no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;
e, condenar a parte autora a restituir o valor recebido. Não apresentou contrarrazões recursais.

2. Tese da
Requerida
:
Alega a preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica; e, no mérito, a validade do negócio jurídico realizado, eis que a parte autora tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, com o desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total das faturas posteriores, até a quitação do débito. Em razão da inexistência de ilícito, não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Em sede de recurso inominado, afirma que houve julgamento extra petita; e, no mérito, reitera o pedido de improcedência dos pleitos autorais, haja vista que o negócio celebrado é válido, não havendo ato ilícito, e, consequentemente, danos materiais indenizáveis. Em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção do julgado.

3
. Sentença:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.504,61(um mil quinhentos e quatro reais e sessenta e um centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 91,55 (noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a parte autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.”

4
. Fundamentação:

Conheço dos recursos apresentados pelas recorrentes,
eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-os apenas
no efeito devolutivo
.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça a
o
autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente.
De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o mérito do caso em questão
se baseia na nulidade do contrato por vício de consentimento
(pedido de suspensão definitiva do ajuste)
, não tendo o autor, em nenhum momento, negado a veracidade da assinatura constante da avença
, sendo desnecessária a produção de
qualquer tipo de prova técnica
para elucidar o caso.

Acolho a preliminar de julgamento
extra petita
, posto que os pedidos autorais se limitam
a suspensão da cobrança dos valores,
ao reembolso de valores descontados de sua folha de pagamento e
indenização por
dano moral. A sentença, em contrapartida, obrigou a requerida, sem qualquer pedido
(seja constante da inicial, seja realizado indevidamente em petição avulsa)
, a realizar parcelamento do débito,
nos termos da
Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado.
No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação,
na prática,
ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.
Crível que houve falha no dever de informação no caso concreto, haja vista que a recorrida pretendia tão somente celebrar um contrato de mútuo, e não de cartão de crédito, tanto que
em nenhum momento fora utilizado para a função de crédito
.
O fato do cartão ter sido utilizado posteriormente para novos saques não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando.
Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumido, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam. Nessa linha de raciocínio,
nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior a celebração da avença. Dessa forma, o autor deve restituir os valores que recebera, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do recebimento das quantias (datas dos saques), enquanto que o requerido deve devolver ao autor todos os valores cobrados indevidamente, também acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do desembolso dos valores. Entendo que no caso há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro.

No que tange
a
o
quantum

a ser
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
A correção monetária e os juros devem contar do presente acórdão, face a inexistência de mora anterior. Não analiso a questão referente a devolução em dobro dos valores e litigância de má-fé eis que se tratam de questão não questionadas com o recurso interposto pelo autor.

5
. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos recorrentes
e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para

acolher a preliminar de
julgamento
extra petita
realizado, nulificando-o, e,
consequentemente,
julgar
parcialmente
procedentes os pedidos autorais,
declarando a nulidade do contrato firmado e a suspensão dos descontos provenientes do mesmo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
Condeno a parte recorrida a restituir ao autor todos os valores descontados provenientes do contrato discutido nos autos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso de cada desconto realizado. Por sua vez, determino ao autor a restituição dos valores contraídos, inclusive dos saques realizados posteriormente, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do recebimento de cada valor. Autorizo, ainda, a compensação dos débitos. Condeno a requerida, ainda, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% (um por cento) e correção monetária a contar deste acórdão. Sem condenação em custas e honorários para ambos os recorrentes, em razão do parcial provimento de ambos os recursos
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.